Tribunal: TJMT
Processo: 1041482-62.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041482-62.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reconheceu o direito do escritório recorrido à percepção de honorários advocatícios proporcionais pela revogação imotivada do mandato, com base no art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994, tendo fixado o percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

2. O embargante sustenta omissões quanto à análise das cláusulas contratuais, da alegada quitação integral, dos critérios de arbitramento dos honorários e da consideração do resultado das ações executivas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em vício de omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de apreciar (i) a validade da quitação contratual apresentada; (ii) a diversidade de formas de remuneração pactuadas; (iii) os critérios utilizados para fixação dos honorários; e (iv) a relevância do resultado final das ações executivas para o reconhecimento do direito à verba honorária proporcional.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão quanto à análise do contrato e do termo de quitação, tendo o acórdão expressamente reconhecido sua ineficácia por ausência de especificação dos serviços e valores quitados.

5. A aplicação do art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994 foi devidamente fundamentada na proteção ao direito do advogado à remuneração proporcional ao serviço prestado, em caso de revogação imotivada, independentemente da existência de cláusula contratual de êxito.

6. O acórdão analisou criteriosamente os critérios legais — razoabilidade, proporcionalidade e extensão do serviço — ao fixar os honorários em 2%, com destaque à atuação por mais de quatro anos e à natureza substancial do trabalho.

7. A tese de que o resultado final das ações executivas seria elemento decisivo foi afastada com base na jurisprudência consolidada, segundo a qual o direito à remuneração proporcional independe da conclusão dos feitos, desde que haja efetiva prestação de serviços no curso do mandato.

8. Inexistência de contradição ou obscuridade entre os fundamentos e a conclusão. O recurso revela apenas inconformismo com o mérito da decisão.

IV. Dispositivo

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão analisa expressamente as alegações e fundamentos relevantes à controvérsia, ainda que de modo contrário ao interesse da parte."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório embargado no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. (cf. Id. nº 276616392).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento, pelo juízo a quo, de que o contrato previa diversas formas de remuneração e não apenas cláusula de êxito, da existência de quitação integral dos serviços, da ausência de pedido de revisão contratual, dos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários e do resultado obtido nas ações executivas. (cf. Id. nº 276616392).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformado o acórdão e julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente, que sejam enfrentadas as teses defendidas e minorado o valor estabelecido.

Contrarrazões em id. 304873395.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de supostas omissões quanto à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato, da existência de quitação integral, dos critérios para arbitramento dos honorários e do resultado final das ações executivas.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada omissão sobre as diversas formas de remuneração contratual, verifica-se que o julgado não ignorou a existência do contrato celebrado entre as partes, mas sim analisou expressamente a eficácia do termo de quitação apresentado, concluindo tratar-se de documento "
genérico, sem especificação dos serviços prestados ou dos valores quitados, sendo ineficaz para afastar o direito à remuneração proporcional
".

Esta conclusão demonstra que a Câmara examinou detidamente a documentação contratual, não havendo omissão a ser sanada.

No que se refere à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, o acórdão foi cristalino ao estabelecer que tal dispositivo "
consagra o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho realizado quando há revogação imotivada do mandato, ainda que não prevista expressamente em cláusula contratual
", fundamentando-se no "
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o reconhecimento do valor do trabalho efetivamente prestado
".

Tal fundamentação revela que a decisão não se pautou exclusivamente pela existência de cláusula de êxito, mas sim pela aplicação de norma específica que protege o advogado em caso de rescisão imotivada, independentemente das estipulações contratuais.

Relativamente aos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários, constata-se que o julgado expressamente consignou que "
o percentual fixado (2% sobre o valor atualizado da causa) observa os critérios legais da razoabilidade, proporcionalidade e extensão dos serviços prestados
", detalhando ainda que se tratou de "
prestação de serviços que transcende o meramente formal ou esporádico, consubstanciando verdadeiro empenho técnico-jurídico" desenvolvido "por mais de quatro anos
".

Essa fundamentação demonstra que os desembargadores consideraram os elementos fático-probatórios constantes dos autos para fixar o quantum devido, não se vislumbrando qualquer omissão.

Quanto ao argumento de que o resultado final das ações executivas deveria ter sido considerado, cumpre esclarecer que tal questão não se mostra juridicamente relevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o direito aos honorários proporcionais decorre da efetiva prestação de serviços durante o período de atuação do advogado, e não do resultado final obtido por terceiros após a rescisão contratual. O acórdão corretamente focalizou sua análise no trabalho efetivamente desenvolvido pelo escritório embargado, em consonância com o disposto no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94.

Ademais, verifica-se que o julgado mantém coerência interna em sua fundamentação, não apresentando contradições entre seus fundamentos, conclusões ou com a ementa, seguindo linha argumentativa lógica e harmônica desde a rejeição das preliminares até a análise meritória da pretensão. A decisão aplicou consistentemente a legislação específica, citou precedentes do próprio Tribunal em casos análogos e fundamentou adequadamente o percentual arbitrado com base nos critérios legais aplicáveis.

O que se observa, na realidade, é o inconformismo da parte embargante com as conclusões alcançadas pelo Colegiado, buscando-se, pela via inadequada dos embargos declaratórios, a rediscussão de questões que foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada. As alegadas omissões constituem, em verdade, discordância quanto ao mérito da decisão, que se encontra suficientemente motivada e em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025